Tribunal: CARF
Processo: 14120.000436/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000436/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MÉDICO
E
ODONTÓLOGO
CREDENCIADO
POR
ENTIDADE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
É enquadrado como contribuinte individual o médico que presta serviços
mediante contrato com entidade operadora de plano de saúde.
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios
previstos no PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e
da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida, sob os argumentos de que a
autuação foi confeccionada de forma genérica.
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação, diligências e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha
sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito
superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o
convencimento do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000436/2008-11
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 04-20.307
– 4a Turma da DRJ/CGE , fls. 1298 a 1310.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO OBJETO
Trata-se do AIOP DEBCAD n.° 37.193.152-5, lavrado pela auditora fiscal Márcia
Kohara Severino, em face do sujeito passivo acima identificado e consolidado em
24.11.2008, no valor total de R$ 1.471.737,88 (um milhão, quatrocentos, setenta e um
mil, setecentos, trinta e sete reais e oitenta c oito centavos).
O crédito lançado é relativo à contribuição patronal referente ao segurado contribuinte
individual e decorre do não recolhimento nas épocas próprias, sendo correspondente às
contribuições não declaradas em GFIP.
Tais contribuições previdenciárias incidem sobre as remunerações devidas aos
profissionais médicos e odontólogos credenciados pela impugnante para prestação de
serviços aos seus beneficiários e às demais pessoas físicas prestadoras de serviços
eventuais, sendo qualificados como contribuintes individuais.
Tudo conforme o Relatório Fiscal de fls. 18/20.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AIOP, aduzindo em síntese que:
1 - A autoridade fiscal não observou as próprias normas estabelecidas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, destacando o contido no artigo 159 da Instrução Normativa
do INSS n° 100/2003, que trata da base de cálculo para retenção relativa a prestação de
serviços com fornecimento de material ou utilização de equipamentos;
2 - a fiscalização descumpriu o Art. 37 da Constituição Federal, ferindo, assim, o
princípio da legalidade estampado no Art. 5o, II, da Carta Magna;
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

3-o contraditório e a ampla defesa foram feridos de morte, tendo sido os valores
apresentados pela fiscalização genéricos e alcançados de maneira não elencada no
ordenamento jurídico, o que impossibilita a defesa da impugnante;
4 - o contribuinte é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as provas e
conexões de raciocínio que levam a concluir que daqueles fatos decorre uma
consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio;
5-o lançamento é nulo de pleno direito por afrontar o direito de defesa do contribuinte,
que possui a garantia mínima de tomar conhecimento de todos os fatos e fundamentos
que embasaram a autuação fiscal. Para tanto, faz-se necessário que o fisco aponte os
elementos de convicção precisos necessários para a construção do auto de infração
6 - hão de ser observados os princípios de menos onerosidade c gravosidade insculpidos
pelos artigos 112, II e IV, e 108 do CTN;
7-o levantamento foi realizado de maneira genérica, não apresentando de forma
individualizada os dados dos contribuintes e os valores os quais a Cassems deveria
proceder ao recolhimento, não traduzindo, assim, a realidade dos fatos;
8 - os valores levantados pela fiscalização estão muito distantes dos, porventura,
existentes, sendo necessária uma perícia contábil capaz de separar as situações,
procedendo aos cálculos individualizados.
9 - relativamente aos odontólogos, a IN n° 03/2005, da Secretaria da Receita
Previdenciária, em seu artigo 277, estabelece base de cálculo com base em 40%, tendo a
Cassems recolhido, no período de janeiro a junho/2004, com base em 100%, o que não
foi levado em conta pela apuração genérica feita pela fiscalização;
DO PEDIDO Requer a impugnante:
1 - a improcedência total do auto de infração, sem a incidência de quaisquer valores e
com a impossibilidade de a entidade fiscal proceder ao lançamento tributário dos
tributos e valores em questão;
2 - alternativamente, sejam analisadas corretamente as informações que deram origem à
autuação e
3 - nomeação de perito, sem prejuízo de acompanhamento por assistentes técnicos a
serem indicados pelas partes, possibilitando a revisão interna dos elementos.
DA DILIGÊNCIA
Diante das alegações do contribuinte, foram os autos baixados em diligência para
manifestação da autoridade fiscal responsável pelo levantamento no sentido de
esclarecer alguns pontos nebulosos, conforme despacho de fls. 491/492.
Em atendimento ao pedido de diligencia, a autoridade lançadora manifestou-se
conforme relatório de fls.495/496, informando:
a) Quando da análise da documentação apresentada, detectou-se que alguns segurados
empregados c contribuintes individuais incluídos em folha de pagamento ou em recibos
não foram oportunamente incluídos na GFIP, no período de Janeiro/2004 a
Dezembro/2004.;
b) no caso dos médicos credenciados houve sim recolhimento só que na parte que a
mesma reconheceu como devida; tanto que declarou em GFIP;
c) foram aproveitados os recolhimentos para todos os credenciados (médicos e
dentistas) e para os empregados declarados em GFIP;
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

d) não foi feito levantamento de fatos geradores declarados em GFIP, tendo em vista
que cabe à cobrança automática as diferenças oriundas de batimento GFIP X GPS.
e) não foram apropriados recolhimentos para este Auto de Infração por terem sido
aproveitados para os fatos geradores declarados em GFIP e todos os recolhimentos c
parcelamento (LDC) estão no discriminados no Relatório de Documentos Apresentados
-RDA;
f) Quanto aos credenciados dentistas, a base de cálculo para a Previdência Social é 60%
do valor bruto, conforme artigo 277, da IN/MPS/SRP n°. 3, de 14/07/05, pois não havia
previsão na IN/INSS/DC n°. 100, de 18/12/03, vigente à época, então, aplicou-se o mais
benéfico, sendo que somente as diferenças entre os valores devidos e os declarados
foram levantadas. E se porventura a base declarada na GFIP foi de 100% não houve
cobrança uma vez que este levantamento é somente da diferença não declarada;
g) todos os recolhimentos foram aproveitados, porém, para os créditos previdenciários
declarados em GFIP, sendo que trata o presente de lançamento de diferenças não
declaradas;
h) relativamente a declaração de contribuinte individual que atende aos requisitos pelo
artigo 87 da instrução Normativa INSS/DC n Io. 100/2003, vigente à época dos fatos
geradores, a alegação do contribuinte não procede, vez que todos os credenciados
incluídos nas declarações estão sem cobrança de valores (11%), por ter sido considerado
retido pelo teto máximo em outra empresa. Foram verificados, junto com a funcionária
Irani (Departamento Financeiro), todos valores de retenção. Em relação aos
credenciados que não comprovaram retenção em outra empresa, considerou-se como
sem retenção, lançando-se o total.
Tendo o contribuinte sido cientificado do resultado da diligência, manifestou-se,
conforme fls. 449/501, alegando:
a) A agente de fiscalização, novamente, fundamenta sua posição em amostragem o que
notoriamente não tem serventia para efetiva constituição do credito tributário que se
pleiteia, já que o mesmo deve ser certo e determinado, com apuração clara e objetiva,
conforme prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o que efetivamente não
foi verificado no auto em apreço, já que o mesmo apresenta mera estimativa conforme
restará apresentado ao final da análise do presente recurso;
b) tal situação se apresenta evidenciada, quando a Auditora afirma que houve
recolhimento por parte da CASSEMS, devidamente reconhecido em GFIP, para
posteriormente afirmar que não se recolheu os valores das diferenças apuradas;
c) com a confirmação da tese de defesa, agora admitida pela entidade fiscal, resta claro
que não há que se falar em sonegação de valores ou qualquer outra modalidade de
supressão frente ao recolhimento dos valores de médicos credenciados;
d) Quanto às narradas diferenças, é importante salientar que são fruto da inobservância
das normas contidas na IN / INSS 100/2003, em especial em relação ao artigo 159, § 1o
que prescreve base de cálculo diferenciada em casos onde haja fornecimento de
matérias ou utilização de materiais próprios ou de terceiros, residindo exatamente nesse
ponto a diferença narrada;
e) Dessa forma, não há que se falar em diferença, pois como bem apontado pela
Auditora, houve recolhimento, sendo esses baseados nas normas exaradas pelo próprio
INSS, à luz do que prescreve o artigo 159 § 1o da IN / INSS 100/2003;
f) a referida situação, só poderá ser esclarecida por meio de perícia contábil, onde
poderá ser verificado caso a caso os valores lançados nos anexos que acompanham o
Auto de Infração, de modo a se comprovar não apenas o recolhimento devidamente
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

reconhecido pela autoridade fiscal, mas também sua correção à luz do ordenamento que
lhe dá sustentação;
g) em relação aos dentistas, verifica se o acerto referente à aplicação da norma contida
na IN 03 de 2005 do INSS, em seu artigo 277, entretanto a melhor e correta
interpretação da norma determina o recolhimento de tributos devidos a Previdência
Social, com base de cálculo de 40% (quarenta por cento);
h) verifica-se que a CASSEMS, no período de janeiro a junho de 2004, procedeu ao
recolhido integral, com base de cálculo de 100% (cem por cento), ou seja, o contribuinte
recolheu valores maiores do que aqueles que estava legalmente obrigado;
i) em decorrência de tal situação, a impugnante, relativamente ao período de janeiro a
junho de 2004, não é devedora e sim credora frente ao recolhimento a maior dos
referidos tributos, não havendo que se falar em simples diferença não declarada, pois
nesse sentido esta se considerando como válido valores pagos a maior o que se figura
incompatível, pois esta nesse caso se aceitando o recebimento da entidade fiscal no
montante de 100%, montante bastante superior ao legalmente determinado em lei.
j) Tais fatos, não foram levados em conta pela apuração genérica realizada pela entidade
fiscal, que ignorou os artigos 156, II do CTN bem como o artigo 170 do mesmo
diploma, que tratam da extinção do crédito tributário por meio de compensação, e da
forma como a mesma pode ocorrer;
k) existe reconhecimento da entidade fiscal em relação a tais valores em especial ao
afirmar que eventuais pagamentos a maior não implicariam em devolução, pois o que se
questiona é apenas a diferença não declarada, o que em outro giro verbal significa o
reconhecimento de pagamentos a maior, pagamentos que na interpretação da autoridade
fiscal não merecem o prestigio dos artigos 156, II e 170 do Código Tributário Nacional;
1) quanto aos funcionários que apresentam retenção em outras empresas, valeu-se a
autoridade fiscal de amostragem.
m) observando o principio do contraditório e da ampla defesa, necessário se faz o
apontamento individualizado de tais funcionários, para que se providencie a
documentação comprobatória de tal situação, sob pena de se condenar a CASSESMS a
bi tributação, que notoriamente é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MÉDICO
E
ODONTÓLOGO
CREDENCIADO
POR
ENTIDADE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
É enquadrado como contribuinte individual o médico que presta serviços
mediante contrato com entidade operadora de plano de saúde.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 1.320 a 1.348, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa à contribuição
patronal referente aos segurados contribuinte individual e decorreu do não recolhimento nas
épocas próprias, sendo correspondentes às contribuições não declaradas em GFIP; sendo que as
mesmas incidiram sobre as remunerações devidas aos profissionais médicos e odontólogos
credenciados pela impugnante para prestação de serviços aos seus beneficiários e às demais
pessoas físicas prestadoras de serviços eventuais, sendo qualificados como contribuintes
individuais .
A decisão recorrida, ao analisar os argumentos apresentados por ocasião da
impugnação da contribuinte, após solicitar informações adicionais através de diligência à
unidade de origem, concluiu pela procedência da autuação, considerando totalmente descabidas
as alegações apresentadas pela contribuinte, considerando-as, não passíveis de acolhimento.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte inicia mencionando os objetivos
institucionais, informando que se trata de associação civil, instituída para fins não econômicos,
regida por Estatuto Social e Regulamentos Normativos, que presta serviços de assistência à
saúde em caráter de autogestão, destinado à assistência à saúde em geral aos empregados ativos,
aposentados, pensionistas e ex-empregados, bem como seus respectivos grupos familiares
definidos, com finalidade de conseguirem atingir o objetivo de redução de risco de doença e
outros agravos, garantindo o bom desempenho e a capacidade laborativa dos servidores públicos
estaduais, mediante contribuição participativa dos seus associados juntamente com seus
patrocinadores, observando critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Adentrando em seus argumentos recursais, a contribuinte argumenta que, por se
tratar de questões ligadas a associação que atua na área de saúde, necessário se faz a aplicação
de normas próprias, das quais merece destaque a IN/INSS 100/2003 que traz base de cálculo
diferenciada, em especial pelo fato dos médicos se valerem de materiais ofertados pela
recorrida, fato esse inteiramente ignorado pela decisão ora guerreada e, que a referida decisão
não observou ainda a mesma situação em relação aos odontólogos, não considerando ainda o
direito de compensação a que a recorrente faz jus, em especial por recolhimento a maior
durante parte do período em discussão.
A título de preliminares, questiona a desnecessidade do depósito recursal e
também o fato de que houve o cerceamento do direito de defesa ante a ausência de prova
pericial, para a análise contábil necessária ao exame da questão.
No mérito, relaciona-se também à preliminar de cerceamento de defesa,
contestando a apuração pela fiscalização de valores genéricos, com a respectiva confirmação
pela decisão recorrida, além de questionar a não observância do artigo 159 da IN/INSS
100/2003, que determina que a base de cálculo deve levar em conta o valor dos materiais
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

utilizados nos atendimentos médicos e requer também que haja a justificação de forma clara o
motivo da não compensação que faz jus.
Quanto ao depósito recursal, tem-se que o mesmo não é mais exigido como
condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da Medida
Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os parágrafos §§ 1oe 2odo art. 126 da
Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o depósito prévio como requisito para a
admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação daMedida Provisória no413, de 3 de janeiro de 2008,
os§§ 1oe 2odo art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991;
No tocante à solicitação de diligência ou perícia, entendo não ser razoável o
atendimento a esta solicitação, pois, conforme demonstrado na autuação fiscal, corroborado pela
informação fiscal apresentada por ocasião do atendimento à diligência solicitada pelo órgão
julgador de primeira instância, não restam mais dúvidas quanto aos elementos apresentados nos
autos deste processo.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado à recorrente a oportunidade
de apresentação de todos os elementos de prova de que dispunha, não tem motivos porque
solicitar a apresentação de novas provas e/ou perícias.
Além do mais, caberia à recorrente a obrigação de contestar e apresentar os
elementos e questionamentos específicos que desacreditassem o afirmado na autuação, por
ocasião de sua impugnação.
Portanto, a requisição de diligência/perícia, deve ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem a necessidade de apresentação de novos elementos.
No que diz respeito ao cerceamento de defesa, sob a alegação de que a
fiscalização fez autuação de forma genérica, sem especificar os termos exatos dos fatos
geradores, entendo que não procedem estas alegações, pois, o lançamento atendeu aos requisitos
da legislação aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. No caso, quanto à
autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara, como se pode observar na
descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades ou inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, uma vez que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, em especial, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa da autuada, não tem porque se falar em cerceamento do direito de defesa e/ou
contraditório.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados à contribuinte, fez a autuação com base nas informações constantes dos sistemas
previdenciários disponíveis, além de utilizar de informações declaradas pela própria contribuinte,
através das GFIP’s, por exemplo, apresentando inclusive a legislação e os anexos de onde foram
extraídos e constam os respectivos dados, não tendo porque prosperarem os argumentos de que o
lançamento foi efetuado de forma genérica.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades no que se refere ao contraditório e ampla defesa.
Quanto ao questionamento sobre a não observância do artigo 159 da IN/INSS
100/2003, que determina que a base de cálculo deve levar em conta o valor dos materiais
utilizados nos atendimentos médicos e ao requerimento de que haja a justificação de forma clara
do motivo da não compensação que faz jus, apesar da contribuinte argumentar que a decisão
recorrida não ter se atentado aos argumentos utilizados por ocasião da impugnação;
considerando a presteza da referida decisão no sentido de solicitar diligência para melhor
esclarecimento do caso e também o fato de que a contribuinte, nesta parte do recurso, apesar da
informação fiscal apresentada por ocasião da diligência e também dos argumentos constantes do
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

acórdão recorrido, ter apresentado um recurso com os argumentos idênticos aos apresentados por
ocasião da impugnação, entendo que também não assiste razão às insatisfações da contribuinte
nesta parte do recurso.
Por conta disso, levando em consideração a presteza, clareza, fundamentos e
coerência da decisão ora atacada, adoto, como razões de decidir, o acórdão proferido pela
referida decisão, o qual transcrevo a seguir:
Alega o conlribuinteque o contraditório e a ampla defesa foram feridos, lendo sido os
valores apresentados de forma genérica, o que impossibilita a defesa da impugnante.
A esse respeito, tem-se que o Relatório Fiscal de fls. 18/20 esclarece, informando que se
trata de contribuições oriundas de fatos geradores não informados em GF1P e
demonstrando, através dos anexos I, II e III, a origem dos valores lançados.
Como se verifica, o anexo I traz todos os valores declarados em GFIP; o II e o III
relacionam, nominalmente, todos os segurados objeto do lançamento, demonstrando as
importâncias recebidas por cada um (fatos geradores) e fazendo a comparação com os
valores declarados em GFIP, apresentando, assim, as diferenças de base de cálculo de
contribuições a serem lançadas.
Os valores recolhidos (GPS) e parcelados (LDC) no período do levantamento,
encontram-se relacionados e totalizados, por competência, nos Relatórios de
Documentos Apresentados, fls. 11/13.
Todos os valores recolhidos e incluídos em parcelamento referem-se às contribuições
declaradas em GFIP, conforme se depreende da comparação entre as importâncias
constantes do anexo I e os referidos recolhimentos e parcelamentos relacionados nos
Relatórios de Documentos Apresentados, fls. 11/13.
No Relatório Fiscal de Diligência, fls. 744/745, foi feito, a título de exemplificação, um
quadro demonstrando a comparação acima referida, relativamente às competências 01 a
05/2004. Como se verifica, não restou diferença a ser apropriada ao lançamento em
questão.
Quanto à alegação do contribuinte de que, relativamente aos odontólogos, a IN n°
03/2005, da Secretaria da Receita Previdenciária, em seu artigo 277, estabelece base de
cálculo com base em 40%, tendo a Cassems recolhido, no período de janeiro a
junho/2004, com base em 100%, o que não foi levado em conta pela apuração genérica
feita pela fiscalização, esclarece-se que foi tomado como base de cálculo 60% do valor
bruto, conforme se pode verificar no ANEXO II, elaborado especificamente para
demonstrar o levantamento relativo aos odontólogos em razão do salário-de-
contribuição diferenciado, conforme artigo 277, da IN/MPS/SRP n°. 3, de 14/07/05.
Salienta-se que não havia previsão de base de cálculo diferenciada para esse caso na
IN/INSS/DC n°. 100, de 18/12/03, vigente à época, então, aplicou-se a alíquota mais
benéfica.
Relativamente, ao recolhimento a maior, feito com base em 100%, reclamado pelo
contribuinte, esclarece-se que, conforme se verifica no ANEXO 11, foram tomados 60%
do total dos recibos de cada odontólogo, no período do levantamento (2004), como base
de cálculo, deduzindo-se o total declarado em GFIP e coberto por pagamento(GPS) ou
parcelamento (LDC). Assim, restou a diferença sem cobertura para lançamento.
Portanto, todo recolhimento feito foi aproveitado cobrindo contribuições calculadas
sobre um salário-de-contribuição de 60% do valor dos recibos.
Portanto, totalmente descabidas as alegações do contribuinte, não sendo passíveis de
acolhimento.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários, apesar dos valorosos ensinamentos
trazidos aos autos, não fazem parte da legislação tributária, de seguimento obrigatório.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1441
DF CARF MF
Original